Tribunal: TJSP
Processo: 1053506-33.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Revisional – Contrato de empréstimo – CDC – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual que não implicam, por si só, na nulidade das cláusulas contratuais – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp Repetitivo no 973.827/RS – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência –

Ementa:
Revisional – Contrato de empréstimo – CDC – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual que não implicam, por si só, na nulidade das cláusulas contratuais – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp Repetitivo no 973.827/RS – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do Código Civil – Súmulas 539 e 541, do STJ – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Artigo 1.036 do CPC – Limitação incabível – Abusividade não reconhecida – Alegação de irregularidade no cômputo do valor mensal das parcelas fixadas – Não reconhecimento – Diferença de valores apontada que decorre do próprio sistema de capitalização de juros – Cobrança hígida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.